Tribunal: STF
Processo: HC 199019
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONDENAÇÃO DE 17 ANOS, 2 MESES E 15 DIAS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL. 
    1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.
    2. Na espécie, a defesa do corréu teria manifestado interesse em apresentar as suas razões perante o Tribunal. Porém, ao ser intimada pelo Relator do recurso, não atendeu no prazo estabelecido, razão pela qual os autos foram devolvidos ao Juízo de primeiro grau para intimação do réu acerca da nomeação de um defensor público para promover a sua defesa técnica. Embora essa demora não tenha sido acarretada pela defesa do agravante, também não pode ser imputada ao Poder Judiciário ou aos órgãos do Estado. Ademais, a ação apresenta certa complexidade, pois conta com pluralidade de réus. Precedentes.
    3. Importa recordar, também, que o paciente foi condenado a uma pena total de 17 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ‘a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação’ (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 
    4. Ademais, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, já foi expedida a guia de execução provisória, procedimento que assegura ao paciente, preso cautelarmente, os benefícios previstos na legislação aos presos que cumprem pena definitiva, nos termos da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de revisão da pena e celeridade na remessa dos autos do processo para o Tribunal revisor.”
    (HC 612.780-AgRg/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação do decreto de prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação.
    Em 25 de março deste ano, indeferi o pedido de medida liminar.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela concessão da ordem em pronunciamento assim ementado: 
    “’Habeas corpus’ impetrado como sucedâneo recursal. Possibilidade da concessão de ofício da ordem. Pleito de relaxamento da prisão, que perdura desde 8/6/2010. Inconformismo com o excesso de prazo para o julgamento da apelação. Procedência. Constrangimento ilegal configurado. Excesso de prazo não justificado pelo Poder Judiciário. Parecer pela concessão de ofício do ‘writ’ para afastar a prisão preventiva do paciente.” (com meus grifos)
    É o relatório. Decido.
    Entendo, no presente caso, existir situação de flagrante ilegalidade em razão da duração prolongada e irrazoável da prisão cautelar a que se encontra submetido o ora paciente.
    Não se desconhece, como fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, que esta Corte Suprema possui entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito podem justificar uma maior duração do processo (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Ocorre que, conforme alegado pela parte impetrante, passados mais de 10 (dez) anos da imposição da prisão preventiva (08/06/2010), e mais de 05 (cinco) anos da interposição do recurso de apelação (22/03/2016), este ainda não foi julgado, “inexistindo qualquer justificativa plausível para o elastério desarrazoado do prazo para o julgamento do recurso”, muito menos “previsão para que ocorra seu deslinde”, o que configura inegável constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do ora paciente.
    Verifico, ademais, que os elementos dos autos não indicam nenhuma interferência da defesa do paciente no retardamento do julgamento da apelação que, atualmente, conforme informações prestadas pelas instâncias ordinárias, encontra-se paralisado, aguardando o cumprimento de carta precatória expedida há mais de 01 (um) ano pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski:
    “AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Caracterização. Custódia que perdurou por 1 (um) ano e 4 (quatro) meses sem recebimento da denúncia. Demora não imputável à defesa. Dilação não razoável. Superveniência do recebimento da denúncia. Não convalidação do excesso. Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. A duração prolongada, abusiva e não razoável da prisão cautelar do réu, sem julgamento da causa, ofende o postulado da dignidade da pessoa humana e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal, ainda que se trate da imputação de crime grave.”
    (HC 113.611/RJ, Ministro Cezar Peluso – com meus grifos)
    Transcrevo, nesse mesmo sentido, trecho do preciso parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir: 
    “O entendimento da Corte Suprema é firme no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, a necessidade de expedição de cartas precatórias, diligências marcadas e inquirição de testemunhas, por exemplo). Nesse sentido: (HC 180.860-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, DJe 18/06/2020). 
    No presente caso, o paciente está preso cautelarmente desde 08 de junho de 2010. A defesa interpôs recurso apelatório na data de 22 de agosto de 2019 [22/03/2016], e até a presente data não ocorreu o julgamento do recurso. Assim, constata-se que a delonga no caminhar processual é manifestamente excessiva, sem que a autoridade judiciária tenha apresentado argumentos aptos a justificar a excessiva desídia, além de não restar demonstrado que a demora no desfecho da ação decorra de culpa ou omissão da defesa. 
    Dessa forma, a gravidade da imputação que recai sobre o paciente, que não contribuiu para a demora da conclusão da instrução probatória, não é causa suficiente para se relevar o desmesurado prazo de mais de 10 (dez) anos em que o paciente se encontra sob custódia cautelar. 
    Conforme asseverou o Ministro Celso de Mello, no HC nº 83.773/SP (DJ de 6.11.2006), ‘o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’. O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação da sua liberdade - tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de prazo razoável, sem demora excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência. - O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional’.  
    Portanto, entendo razoável a insurgência do impetrante, ao reclamar da demora na conclusão da ação penal.” (com meus grifos)
    Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar, em razão do excesso de prazo, a prisão cautelar imposta ao paciente, devendo ser posto em liberdade, se por algum outro motivo não deva permanecer preso.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator